Tribunal: STF
Processo: HC 265780
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenada, definitivamente, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, com fundamento no fato de a paciente ser genitora de uma filha menor de 12 anos.

    III. Razões de decidir

    3. A paciente não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente porque a condenação impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza sua transferência para o regime de prisão domiciliar.

    4. As instâncias precedentes consignaram que a defesa não demonstrou sua imprescindibilidade para os cuidados com a filha, tampouco a necessidade concessão da prisão domiciliar por razões de natureza humanitária.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.